Tribunal: TJMT
Processo: 1016492-87.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016492-87.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO POQUIVIQUI DA SILVA - CPF: 044.347.271-84 (RECORRIDO), ANIELLE SILVA SANTANA - CPF: 108.505.376-81 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRENTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS – TAC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO RNTRC OU DE TITULARIDADE DO VEÍCULO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de estadia, condenando-a ao pagamento de R$ 15.260,94, sob fundamento de atraso no carregamento da carga e tempo de espera do autor, suposto transportador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o autor possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente o recebimento de valores a título de estadia, com base na Lei no 11.442/2007, em razão de alegado tempo de espera decorrente de atraso no carregamento de carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 11.442/2007 exige, como condição para o exercício da atividade de transporte remunerado de cargas por pessoa física, a inscrição do interessado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, bem como a comprovação da condição jurídica de Transportador Autônomo de Cargas – TAC.

4.

No caso concreto, o autor não apresentou qualquer comprovação de inscrição no RNTRC, tampouco documentação hábil que demonstre a titularidade do veículo utilizado ou sua condição jurídica de TAC, ETC ou CTC.

5.

Os documentos juntados aos autos apenas o identificam como condutor do veículo, sem comprovação da titularidade do direito material discutido, o que configura ausência de pertinência subjetiva para o ajuizamento da demanda.

6.

A contratação do transporte foi realizada com pessoa jurídica distinta (Avanti Transportes e Guinchos Ltda.), titular da relação jurídica original, sendo vedado à parte autora pleitear em nome próprio direito alheio, à luz do art. 18 do CPC.

7.

Diante da ausência de legitimidade ativa, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a propositura de ação visando ao recebimento de estadia por transporte de carga, é imprescindível a comprovação da condição de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), com inscrição regular no RNTRC, nos termos da Lei no 11.442/2007.

2.

A mera condição de condutor do veículo não confere legitimidade ativa para cobrança de valores decorrentes da relação de transporte contratada por pessoa jurídica distinta.

3.

Na ausência de comprovação da titularidade do direito material, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.442/2007, arts. 2o, §1o, I, e 11, §5o; CPC, arts. 18 e 485, VI; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016826-24.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18.11.2025; TJMT, N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 12.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na peça inaugural, condenando-a ao pagamento R$ 15.260,94 (quinze mil e duzentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos) correspondente à estadia, em razão do período em que o autor permaneceu à disposição do recorrente, aguardando o carregamento da carga.

Inconformada com o desfecho da demanda, a parte promovida interpôs recurso, no qual, em apertada síntese, sustenta:
(i)
a ilegitimidade ativa do motorista, por não se enquadrar na condição de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, sendo o contrato de transporte formalmente celebrado com a empresa Avanti Transportes;
(ii)
a ilegitimidade passiva da recorrente. Superadas tais preliminares, pugna pela
improcedência do pedido
, alegando
(iii)
ausência de comprovação da comunicação de chegada,
(iv)
inexistência de nexo causal entre sua atuação e o alegado atraso, e
(v)
responsabilidade exclusiva do embarcador SIPAL/USIMAT pelo tempo de espera. Ao final, e apenas subsidiariamente, requer a
readequação do
quantum
condenatório
, apontando suposto erro material nos cálculos e postulando a dedução das cinco horas de tolerância previstas em lei, além da condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários.

Contrarrazões foram oportunamente ofertadas pela parte autora, que pugnou pela integral ratificação da sentença, em todos os seus fundamentos.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Recebo o recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, cumpre apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
suscitada pela parte recorrente.

Do exame detido do conjunto dos autos, verifica-se que a pretensão indenizatória formulada pelo recorrido não encontra respaldo na necessária pertinência subjetiva exigida pelo ordenamento jurídico para o exercício regular do direito de ação.

A controvérsia posta em julgamento versa sobre a cobrança de valores decorrentes de suposto tempo de estadia, em razão de demora no carregamento de mercadoria transportada.

Todavia, como consabido, a responsabilidade e a legitimidade para a percepção dessa verba não se irradiam automaticamente ao motorista que realiza a condução do veículo, mas dependem da demonstração inequívoca de que ele atua, juridicamente, na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC ou Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas – CTC, conforme previsão específica da Lei no 11.442/2007.

O art. 2o, inciso I, desse diploma normativo estabelece que o exercício da atividade econômica de transporte rodoviário remunerado de cargas, quando desempenhado por pessoa física, está condicionado à prévia inscrição do interessado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, mantido pela ANTT. Em outras palavras, somente o transportador regularmente cadastrado pode ser considerado titular do direito material de exigir valores próprios da relação de transporte, dentre eles o auxílio-estadia previsto no art. 11, §5o, da referida lei.

No caso concreto, o recorrido não juntou qualquer comprovação de inscrição no RNTRC, tampouco documentação do veículo, contrato de frete ou qualquer outro elemento mínimo apto a demonstrar sua condição jurídica de TAC ou em outra das categorias previstas no art. 2o da Lei 11.442/2007.

Importa ressaltar, ainda, que
os documentos acostados pelo recorrido
(notificação extrajudicial, DANFEs, DAMDFE, CT-e, laudos de classificação, romaneio e autorização de carregamento)
não se prestam, sequer minimamente, a demonstrar sua legitimidade ativa
. Referidos documentos apenas registram o nome do recorrido na condição de
condutor do veículo
, mas
não comprovam a condição jurídica de Transportador Autônomo de Cargas (TAC)
, requisito indispensável para a titularidade do direito material discutido.

Logo, tem-se que o recorrido limitou-se a manejar a ação em nome próprio, apesar de o transporte ter sido formalmente contratado pela pessoa jurídica Avanti Transportes e Guinchos Ltda., que detém personalidade distinta, autonomia patrimonial própria e, sobretudo, é a verdadeira titular da relação jurídica originária.

O ordenamento é claro ao vedar a defesa de direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC), salvo hipóteses expressamente autorizadas por lei, o que não ocorre na espécie. Assim, o motorista, na qualidade de mero colaborador operacional da pessoa jurídica contratada, não possui pertinência subjetiva para demandar em juízo verbas que integram a esfera jurídica do transportador devidamente inscrito.

A título de reforço, cito precedentes desta e. Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. COBRANÇA DE ESTADIAS. ATRASO NO CARREGAMENTO. LEI No 11.442/07. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO VÁLIDA DO MOTORISTA NO REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS-RNTR-C DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES-ANTT NA CATEGORIA DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS–TAC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1016826-24.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2o, §1o, I, DA LEI 11.442/2007 NÃO PREENCHIDOS. MERA INDICAÇÃO COMO MOTORISTA EM DANFE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 4.377,58, decorrente de suposto excesso de prazo para carregamento/descarregamento de carga transportada pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia, considerando os requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007 para caracterização do transportador autônomo de cargas.

III. Razões de decidir

3. O art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga.

4. A mera indicação do nome do recorrido como transportador em DANFE não é suficiente para comprovar sua condição de Transportador Autônomo de Cargas, sendo necessária a demonstração da titularidade do veículo utilizado no transporte.

5. Não havendo nos autos comprovação de que o recorrido seja proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte, nem de sua inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), carece ele de legitimidade ativa para pleitear a indenização por estadia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 1o, I, da Lei 11.442/2007, não bastando a mera indicação como transportador em documentos fiscais."

---

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.442/2007, arts. 2o, §1o, I, e 11, §5o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimaraes Ribeiro, j. 22/08/2025.

(N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Assim, diante da ausência absoluta de prova da condição legalmente exigida para o exercício do direito material e constatada a total desconexão entre a pessoa física do autor e o direito subjetivo discutido nos autos, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a sentença vergastada não merece ser reformada, à luz dos fundamentos acima delineados.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (i) acolher a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, (ii) desconstituir a sentença de mérito e (iii) julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Sem condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025